Tribunal: STF
Processo: RE 1431151
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR ESTA CORTE. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NESTA SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. O ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOMENTE PERMITE A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ANTERIORMENTE FIXADOS. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.